Tribunal: TJDFT
Processo: 0010911-87.2014.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE QUE RESULTOU EM PERIGO DE VIDA. RECURSO DA DEFESA. TERMO DE INTERPOSIÇÃO COM INDICAÇÃO DA ALÍNEA “C” DO ARTIGO 593, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AMPLIAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. CONHECIMENTO PARCIAL. PENA-BASE. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO. DESPROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo e tendo sido indicada pela Defesa apenas a alínea “c” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, reputa-se necessário conhecer do recurso da Defesa abordando apenas a matéria relativa à dosimetria da pena.
2. Mantém-se a avaliação desfavorável da culpabilidade, se a fundamentação da sentença está amparada em elementos concretos dos autos, mostrando-se idônea.
3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.
4. Mantém-se o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, pois, além da reincidência, houve a avaliação negativa da circunstância judicial da culpabilidade, nos termos do artigo 33, § 2o, alíneas “b” e “c”, do Código Penal.
5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido para, mantida a avaliação negativa da circunstância judicial da culpabilidade, reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, diminuindo a pena de 01 (um) anos e 06 (seis) meses de reclusão para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto.